Tribunal: TJDFT
Processo: 0755301-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS BANCÁRIOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. RESOLUÇÃO BACEN N. 4.790/2020. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para suspender os descontos na conta bancária da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, que pretende a suspensão de descontos em conta bancária, em razão do cancelamento de autorização fundado na Resolução 4.790/2020.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 4.790/2020 do Bacen, em seu art. 6o, caput e parágrafo único, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Cabe destacar que o STJ, por ocasião do julgamento do AgInt no REsp 1.500.846/DF, decidiu ser possível a revogação da autorização de débito de prestações em conta corrente, a qual deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, da data do recebimento do pedido pela instituição financeira.
4. A autorização de desconto de empréstimo é uma facilidade dada ao consumidor, que, em razão da periodicidade das prestações, pode revogá-la a qualquer tempo, no âmbito da sua liberdade de gerir o próprio patrimônio, devendo, no entanto, e caso o faça, arcar com as consequências contratuais de sua opção.
5. A agravada apresentou solicitação para cessação dos descontos de sua conta bancária, fundada no cancelamento unilateral da autorização prevista na Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, tendo o agravante se recusado a cancelar os descontos.
6. Em um exame superficial da matéria, inerente a esta fase inicial do processo, há probabilidade do direito alegado pela autora quanto ao cancelamento da autorização, assim como urgência em evitar o dano patrimonial, ademais, não ficou demonstrado dano irreparável decorrente da suspensão dos descontos, razão por que deve ser mantida a decisão que deferiu o pleito liminar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O consumidor pode cancelar a autorização de débito automático em conta corrente, nos termos da Resolução BACEN no 4.790/2020, assumindo as consequências contratuais da revogação; 2. A suspensão dos descontos não altera a obrigação de pagamento da dívida, que permanece exigível por outros meios."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Resolução no 4.790/2020 do BACEN, art. 6o; CC, arts. 313 e 314.
Jurisprudência relevante citada: STJ: AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 1.3.2019; TJDFT: Acórdão 1400822, 07406002120218070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 9/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1984909,0730894-09.2024.8.07.0000, Relator(a): Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 27/03/2025, publicado no DJe:30/04/2025.